Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-17.2024.8.11.0010
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003312-17.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEI DIVINA DE AGUIAR SUARES - CPF: 654.967.101-97 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. RECURSO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VULNERABILIDADE QUALIFICADA DE CONSUMIDORA IDOSA. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO INDEVIDO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, embora reconhecendo a fraude e a falha na prestação do serviço bancário, deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e de incluir expressamente a restituição em dobro no dispositivo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a contratação fraudulenta de empréstimos em nome de consumidora idosa ultrapassa o mero dissabor e configura lesão à dignidade e à tranquilidade da vítima;
(ii)
inclusão da restituição em dobro no dispositivo sentencial, sob o fundamento de divergência entre a fundamentação e o comando final da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a fraude bancária reconhecida na sentença, por si só, configura dano moral indenizável, especialmente diante da condição de consumidora idosa;
(ii)
examinar se há fundamento para a inclusão da restituição em dobro no dispositivo sentencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito de segurança inerente à sua atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. A fraude praticada por terceiro no ambiente negocial administrado pelo banco constitui risco próprio do empreendimento, e não fato estranho à atividade bancária.

5. A contratação fraudulenta de empréstimos em nome de consumidora idosa, com posterior transferência dos valores a terceiro desconhecido, ultrapassa a simples irregularidade financeira e configura dano moral indenizável, independentemente de inscrição em cadastro restritivo. A condição de pessoa idosa intensifica a repercussão do ilícito, pois a fraude atinge a tranquilidade, a confiança e a dignidade da consumidora, compelida a buscar tutela jurisdicional para afastar obrigações bancárias fraudulentas formalizadas em seu nome.

6. A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe prova de pagamento indevido pelo consumidor. A mera declaração de inexistência do negócio jurídico ou a referência abstrata à cobrança não supre esse requisito.

7. O recurso interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação não enseja a fixação de honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS; TJMT, ApCiv 1010941-12.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora
SIRLEI DIVINA DE AGUIAR SUARES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais n. 1003312-17.2024.8.11.0010, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S. A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na
petição inicial
, a autora alegou que teria identificado em sua conta bancária operações não reconhecidas, consistentes na contratação de dois empréstimos pessoais, nos valores de R$5.360,09 e R$ 2.159,06, posteriormente transferidos a terceiro desconhecido, e sustentou que não autorizou as transações nem forneceu senha, dados pessoais ou cartão, razão pela qual atribuiu o ocorrido à falha de segurança do sistema bancário. Requereu tutela de urgência para impedir novos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência dos negócios jurídicos e indenização por danos morais (id. 369406024).

Apresentada
contestação
, o banco alegou preliminarmente carência de ação por ausência de prévia reclamação administrativa e, no mérito, sustentou a validade da contratação eletrônica realizada via aplicativo/
mobile

banking
, mediante senha, biometria ou chave de segurança, com registro em
log
de dados, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço, ato ilícito, dano moral e repetição de indébito em dobro, requerendo subsidiariamente a compensação dos valores creditados e, ao final, a improcedência total da ação, com condenação da parte autora por litigância de má-fé (id. 369406048).

Em
impugnação
, a autora reiterou a ocorrência de fraude bancária, negou o fornecimento de dados pessoais a terceiros e defendeu a responsabilidade objetiva do banco, com pedido de procedência dos pedidos (id. 369407360).

Na
sentença
, o Juízo rejeitou as preliminares suscitadas, reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica e aplicou o regime de responsabilidade objetiva da instituição financeira. No mérito, assentou que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das operações impugnadas nem a anuência válida da autora.

Reconheceu a falha na prestação do serviço, a configuração de fortuito interno e a inexistência dos negócios jurídicos, além da inexigibilidade dos débitos, da ilicitude das cobranças e do cabimento da restituição em dobro, mas rejeitou o pedido de danos morais por ausência de lesão extrapatrimonial autônoma.

Por fim, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das operações indicadas nos autos e condenar o banco ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 369407378).

Nas
razões

recursais
, a autora sustenta que a contratação indevida de empréstimos, a invasão de sua conta bancária e o comprometimento de verba de natureza alimentar ultrapassam mero aborrecimento, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, razão pela qual defende a configuração de dano moral presumido, decorrente da própria fraude bancária, do fortuito interno e da ausência de comprovação, pelo banco, de causa excludente de responsabilidade.

Aponta falha material na sentença, ao argumento de que a fundamentação reconheceu o cabimento da repetição em dobro, mas o dispositivo não reproduziu de forma expressa.

Ao final, requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, a inclusão da devolução em dobro no dispositivo da sentença e a fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (id. 369407381).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 369407384).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A questão recursal consiste em definir se a fraude bancária reconhecida na sentença basta, por si só, para ensejar condenação por danos morais, bem como se há fundamento para modificar o dispositivo sentencial quanto à restituição em dobro.

No presente caso, houve a contratação de dois empréstimos pessoais na conta pessoal da apelante, nos valores de R$5.360,09 e R$2.159,06, posteriormente transferidos a terceiro desconhecido, os quais, após análise do juiz
a quo
, foram identificados como irregulares e declarada a falha da prestação de serviço.

A relação jurídica sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica prestação de serviço bancário, de modo que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito de segurança inerente à atividade desenvolvida, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A fraude praticada por terceiro no ambiente negocial administrado pela instituição financeira não configura, em regra, fato estranho à atividade bancária, mas risco próprio do empreendimento, de modo que subsiste a responsabilidade objetiva quando operações atípicas são validadas sem bloqueio preventivo eficaz, pois o dever de segurança integra o núcleo essencial do serviço prestado ao consumidor.

No caso concreto, não se trata de mero dissabor patrimonial, pois a apelante, pessoa idosa, teve contratados em sua conta pessoal empréstimos que afirma não reconhecer, com posterior transferência dos valores a terceiro estranho à relação jurídica, circunstância que ultrapassa a simples irregularidade financeira e expõe a consumidora a situação de aflição, insegurança e acentuada vulnerabilidade, sobretudo diante da indevida vinculação de seu nome a obrigações bancárias fraudulentas.

A condição de pessoa idosa intensifica a repercussão do ilícito, pois a fraude não se limita ao prejuízo patrimonial, mas atinge a tranquilidade, a confiança e a dignidade da consumidora, compelida a buscar tutela jurisdicional para afastar contratos bancários fraudulentos formalizados em seu nome. Assim, a falha de segurança, a relevância do prejuízo e a vulnerabilidade qualificada da vítima autorizam o reconhecimento do dano moral, ainda que ausente inscrição em cadastro restritivo (TJMT, n. 1010941-12.2025.8.11.0041, Relator Desembargador Hélio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 22/04/2026).

Desse modo, reconheço a existência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor, a quantia de R$5.000,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensa a lesão suportada pela consumidora idosa e preserva a função pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A indenização deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual.

Por outro lado, não se acolhe o pedido de inclusão expressa da restituição em dobro no dispositivo sentencial, pois a recorrente indica suposta divergência entre fundamentação e dispositivo, mas não comprova valores efetivamente descontados e pagos em excesso, pressuposto necessário à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A repetição do indébito exige prova de pagamento indevido, razão pela qual não se satisfaz com a mera declaração de inexistência do negócio jurídico ou com referência abstrata à cobrança, além de que eventual ampliação dos limites objetivos do julgado deve ser previamente submetida à irresignação específica e à análise do Juízo
a quo
, sem prejuízo de posterior discussão pela via recursal cabível.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SIRLEI DIVINA DE AGUIAR SUARES
para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação. Em razão dos contornos deste julgado, condeno a parte requerida ao pagamentos de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, mantido o percentual da sentença.

Deixo de modificar os honorários advocatícios fixados na sentença, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação não enseja a fixação de honorários recursais (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026